Tribunal: TJBA
Processo: 0000035-08.2013.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000035-08.2013.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDEMIR XAVIER MAGALHAES e outros Advogado(s): DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO, ERICA SILVA CARNEIRO APELADO: ZENILDO FRANCISCO ROCHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre ação de indenização por danos materiais decorrentes de incêndio em propriedade rural. Os autores, agricultores de subsistência, alegam que o réu, proprietário vizinho, iniciou queimada para limpeza de pastagem que fugiu ao controle, invadindo a propriedade dos autores e destruindo 40 hectares de vegetação nativa e madeiras de uso econômico (estacas e cercas). A sentença de primeiro grau reconheceu a ocorrência do fato, mas julgou o pedido improcedente sob o fundamento de ausência de prova documental (notas fiscais) que quantificasse o prejuízo financeiro. Os autores apelam buscando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões principais em discussão: (i) se a ausência de notas fiscais impede a fixação de indenização por danos materiais quando o prejuízo é comprovado por testemunhas, fotografias e confissão; (ii) se a conduta do réu, ao realizar queimada sem aceiros ou autorização, configura ato ilícito passível de reparação, considerando a revelia e a confissão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A revelia do réu restou caracterizada pela apresentação intempestiva da contestação. Somada à confissão judicial realizada em audiência, onde o réu admitiu ter iniciado o fogo que se alastrou para o imóvel vizinho, torna-se incontroverso o nexo de causalidade e a autoria do dano. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da responsabilidade civil subjetiva (art. 186, CC), bastando a prova da culpa para o dever de indenizar. No caso, a culpa exsurge na modalidade negligência e imperícia, ante a realização de queimada em período de seca sem as cautelas legais (aceiros). Ademais, tratando-se de dano ambiental reflexo, a responsabilidade possui viés objetivo. A exigência de notas fiscais para comprovar a propriedade de vegetação nativa e estacas artesanais em contexto de agricultura familiar configura exigência de prova diabólica, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A prova testemunhal confirmou a destruição de, no mínimo, 500 estacas de madeira, permitindo a fixação imediata de parte do valor indenizatório. O remanescente do prejuízo (dano ambiental na área de 40ha) deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, conforme art. 509, I, do CPC, pois o an debeatur (o que é devido) está provado, restando apurar apenas o quantum. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000035-08.2013.8.05.0254, em que figuram como apelante VALDEMIR XAVIER MAGALHAES e outros e como apelada ZENILDO FRANCISCO ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .